Tribunal: TJES
Processo: 5006227-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006227-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETH VETIS ZAGANELLI

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAND BAY

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO DISTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARGARETH VETIS ZAGANELLI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu pedido de destituição do perito judicial Hamilton Azevedo Rebello Filho, mantendo sua nomeação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, cujo objeto pericial envolve patologias construtivas, infiltrações e sistemas de impermeabilização. A agravante sustenta que o perito nomeado é engenheiro eletricista, não possuindo habilitação em engenharia civil, área pertinente à matéria em análise. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, ao final, sua reforma com a nomeação de profissional habilitado em engenharia civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de perito judicial sem formação específica na área de engenharia civil — exigida pelo objeto da perícia — compromete a validade da prova pericial e justifica sua substituição, conforme os critérios legais de especialização técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 465 do Código de Processo Civil exige que o perito judicial seja especializado no objeto da perícia, sendo essa exigência condição para a validade da prova técnica produzida no processo.

4. O objeto da perícia — infiltrações, impermeabilizações e patologias construtivas — é matéria afeta à engenharia civil, nos termos do art. 7º da Resolução nº 218/1973 do CONFEA, não sendo atribuição da engenharia elétrica, conforme art. 8º do mesmo diploma.

5. A nomeação pessoal de engenheiro eletricista, sem a devida habilitação legal para atuar no campo da engenharia civil, compromete a higidez da prova e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

6. A experiência genérica em perícias ou a atuação por meio de empresa multidisciplinar não supre a exigência legal de formação técnica específica por parte do profissional nomeado, sob pena de nulidade da perícia.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a perícia deve ser realizada por profissional com formação compatível com o objeto da prova, sendo vedada a nomeação de perito sem a especialização exigida.

8. A solução adequada é manter a empresa pericial indicada (HR – Perícias Multidisciplinares), desde que seja formalmente nomeado, no processo, um profissional com habilitação comprovada em engenharia civil, o que atende tanto à confiança do juízo quanto à legalidade da nomeação.

9. O cumprimento da medida liminar pelo juízo de origem não prejudica o exame do mérito do recurso, sendo necessária sua apreciação definitiva para consolidar a regularidade da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de perito judicial deve observar a formação técnica específica exigida pelo objeto da perícia, nos termos do art. 465 do CPC e das normas regulamentares dos conselhos profissionais.

2. É inválida a nomeação pessoal de profissional sem habilitação na área correspondente à matéria técnica em análise, ainda que possua experiência genérica ou atue em empresa multidisciplinar.

3. Admite-se a manutenção da empresa pericial inicialmente indicada, desde que haja indicação formal de profissional habilitado na área técnica exigida pelo caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465; Resolução CONFEA nº 218/1973, arts. 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AgInt nº 0068965-25.2023.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 01.02.2024; TJ-AL, AgInt nº 0805476-52.2023.8.02.0000, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARGARETH VETIS ZAGANELLI
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de destituição do perito judicial Hamilton Azevedo Rebello Filho, mantendo sua nomeação para conduzir prova pericial técnica em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais movida pelo agravado.

Em suas razões recursais (ID 13328616) sustenta a agravante, em síntese, que o perito nomeado possui formação em engenharia elétrica, sendo a perícia requerida atinente a patologias construtivas relacionadas a impermeabilização e infiltrações em edificação residencial, matéria indiscutivelmente ligada à área de engenharia civil. Ressalta que a nomeação foi feita em nome pessoal, e não da empresa HR – Perícias Multidisciplinares, de modo que a responsabilidade técnica recai exclusivamente sobre o profissional não especializado na área objeto da prova pericial.

Alega, ainda, que a manutenção da perícia nestes termos pode acarretar nulidade futura do laudo, prejuízo financeiro e comprometimento do contraditório e da ampla defesa. Requer, por fim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a reavaliação da nomeação.

A decisão liminar de ID 13407149 deferiu o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada e recomendando a readequação da nomeação para que recaísse sobre a pessoa jurídica HR Perícias Multidisciplinares, com a indicação de um profissional habilitado em Engenharia Civil.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 13872194), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o perito possui notória especialização em perícias de engenharia, com pós-graduação na área, e que sua empresa dispõe de um corpo técnico multidisciplinar, incluindo engenheiros civis, o que seria suficiente para garantir a qualidade do trabalho.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARGARETH VETIS ZAGANELLI
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de destituição do perito judicial Hamilton Azevedo Rebello Filho, mantendo sua nomeação para conduzir prova pericial técnica em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais movida pelo agravado.

Em suas razões recursais (ID 13328616) sustenta a agravante, em síntese, que o perito nomeado possui formação em engenharia elétrica, sendo a perícia requerida atinente a patologias construtivas relacionadas a impermeabilização e infiltrações em edificação residencial, matéria indiscutivelmente ligada à área de engenharia civil. Ressalta que a nomeação foi feita em nome pessoal, e não da empresa HR – Perícias Multidisciplinares, de modo que a responsabilidade técnica recai exclusivamente sobre o profissional não especializado na área objeto da prova pericial.

Alega, ainda, que a manutenção da perícia nestes termos pode acarretar nulidade futura do laudo, prejuízo financeiro e comprometimento do contraditório e da ampla defesa. Requer, por fim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a reavaliação da nomeação.

A decisão liminar de ID 13407149 deferiu o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada e recomendando a readequação da nomeação para que recaísse sobre a pessoa jurídica HR Perícias Multidisciplinares, com a indicação de um profissional habilitado em Engenharia Civil.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 13872194), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o perito possui notória especialização em perícias de engenharia, com pós-graduação na área, e que sua empresa dispõe de um corpo técnico multidisciplinar, incluindo engenheiros civis, o que seria suficiente para garantir a qualidade do trabalho.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Processo nº 0033225-52.2014.8.08.0024), ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND BAY
(ora Agravado) em face de
MARGARETH VETIS ZAGANELLI
(ora Agravante).

A demanda originária visa compelir a ré a realizar obras de impermeabilização em sua unidade condominial (apartamento de cobertura 1301), sob a alegação de que falhas construtivas estariam causando infiltrações e danos a unidades inferiores do edifício, requerendo, ainda, a apuração de danos materiais.

Para o deslinde da controvérsia, o juízo de primeiro grau determinou a realização de prova pericial técnica e nomeou o Sr. Hamilton Azevedo Rebello Filho como perito judicial.

A ré, ora agravante, impugnou a nomeação (ID 27350084 - autos de origem), argumentando que o profissional nomeado não possui a especialização técnica necessária para o objeto da perícia, uma vez que sua formação é em Engenharia Elétrica, enquanto a matéria em análise — patologias construtivas, infiltrações e sistemas de impermeabilização — é de competência da Engenharia Civil. Requereu, assim, a sua substituição.

O perito nomeado, em manifestação (ID 51107829 - autos de origem), defendeu sua qualificação, informando possuir pós-graduação em Perícia de Engenharia e Avaliações e que sua empresa, HR - Perícias Multidisciplinares, conta com uma equipe de profissionais de diversas áreas, incluindo engenheiros civis.

O juízo
a quo
, na decisão interlocutória ora agravada (ID 66287912 - autos de origem), indeferiu o pedido de destituição, mantendo a nomeação do perito por considerá-lo tecnicamente apto e por ser um profissional de confiança do juízo.

Irresignada com tal decisão, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja nomeado um profissional com habilitação específica em Engenharia Civil.

A decisão liminar de ID 13407149 deferiu o efeito suspensivo, recomendando a readequação da nomeação para que a empresa HR Perícias Multidisciplinares indicasse um profissional habilitado em Engenharia Civil.

Posteriormente, conforme se verifica no despacho de ID 69624804 (autos de origem), o MM. Juiz de primeiro grau, em cumprimento à referida decisão liminar, intimou a empresa pericial para indicar profissional da engenharia civil, com a devida demonstração de qualificação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o cumprimento da decisão liminar pelo juízo de origem não implica a perda superveniente do objeto deste agravo. A medida liminar possui natureza precária, sendo imperativo o julgamento de mérito do recurso para confirmar ou revogar a tutela provisoriamente concedida, consolidando a situação jurídica.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

A controvérsia posta nos autos suscita questão de ordem técnica que, por sua natureza, demanda atuação pericial especializada e legalmente habilitada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 465, é taxativo ao estabelecer que "
o juiz nomeará perito
especializado no objeto da perícia
". Essa exigência não é mera formalidade, mas uma garantia fundamental para a higidez da prova técnica. A especialização deve ser aferida à luz das normativas dos conselhos profissionais, que delimitam o escopo de atuação de cada profissão.

No caso, o objeto da perícia — análise de infiltrações, impermeabilização e patologias construtivas — insere-se inequivocamente no campo da
Engenharia Civil
, conforme o art. 7º da Resolução nº 218/1973 do CONFEA. O perito originalmente nomeado, Sr. Hamilton Azevedo Rebello Filho, possui formação em
Engenharia Elétrica
, área técnica distinta e cujas competências, descritas no art. 8º da mesma resolução, não abrangem o objeto da lide.

Logo, é incontroverso que o profissional nomeado possui formação em engenharia elétrica, sendo as atribuições relativas à análise de estruturas, impermeabilizações e patologias de edificações legalmente afetas à área de engenharia civil (art. 7º da Resolução CONFEA nº 218/1973).

Assim, ainda que o profissional possua experiência pericial genérica e atue em empresa multidisciplinar,
a sua nomeação pessoal, desvinculada da pessoa jurídica, atrai responsabilidade exclusiva para área na qual não detém habilitação legal específica
.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio não permite que a especialização técnica exigida pelo art. 465 do CPC seja
suprida por composição informal de equipe ou pela alegação de experiência prática genérica
. A prova técnica demanda conhecimento especializado formalmente reconhecido, sob pena de nulidade da perícia e comprometimento da função jurisdicional.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de formação técnica compatível com o objeto da perícia implica violação ao devido processo legal e ao contraditório:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NOMEAÇÃO DE PERITO ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OBJETO DA PERÍCIA QUE DEMANDA A NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ENGENHARIA MECÂNICA.
NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DO JUÍZO
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 468, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Na origem, trata-se de ação, em razão da recusa de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito. 2. Cabimento do recurso. Aplicação da tese é firmada pelo C . Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual "o rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Extrai-se que a prova pericial a ser realizada se destina a aferir se houve excesso de velocidade e o estado de conservação dos pneus do veículo da parte autora quando ocorreu o acidente de trânsito narrado na petição inicial. 4 . Logo, para o deslinde da causa, faz-se necessário o exame acurado das condições do automóvel e se estas foram determinantes ou podem ter contribuído para a dinâmica do acidente. 5. A prova pericial precisa ser realizada por profissional da área de Engenharia Mecânica. 6 .
Perito nomeado pelo D. Juízo a quo, que é especialista em Engenharia Civil e de Segurança do Trabalho, de modo a impor sua substituição por um profissional especialista em Engenharia Mecânica, haja vista o objeto da perícia, na forma do artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. Recurso provido .

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0068965-25.2023.8.19 .0000 202300295980, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 01/02/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA PARTE RECORRENTE EM RELAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL . ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE NO SENTIDO DE SER PORTADORA DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS OSSOS E MÚSCULOS DOS MEMBROS SUPERIORES. DESIGNAÇÃO DE MÉDICO ANESTESISTA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA, PELO EXPERT, DO CURRÍCULO COM COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART . 465, § 2º, II, DO CPC.
NECESSIDADE DO PERITO COMPROVADAMENTE DETER O CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DO ENCARGO.
PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO TÉCNICO COMO GARANTIA DA HIGIDEZ DA PROVA PRODUZIDA . DECISÃO ATACADA REFORMADA PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO APRESENTADA NO PRIMEIRO GRAU PELA PARTE AUTORA, A FIM DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL POR UM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0805476-52.2023 .8.02.0000 Maceió, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 26/09/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2023)

Por outro lado, reconhece-se que a empresa HR – Perícias Multidisciplinares dispõe de estrutura que
contempla engenheiros civis em seu corpo técnico
, o que poderia viabilizar a perícia de forma técnica e juridicamente adequada.

Diante disso, não se mostra necessário afastar completamente a estrutura pericial originalmente indicada, mas sim
ajustar a nomeação para que recaia sobre a empresa jurídica especializada
(HR – Perícias Multidisciplinares)
, a qual deverá indicar formalmente profissional habilitado na área de engenharia civil, nos moldes da legislação de regência.

Trata-se de solução de equilíbrio, que respeita a confiança do juízo de origem e, simultaneamente, assegura a higidez da prova pericial e os direitos da parte agravante.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o próprio juízo de origem, em atitude diligente e colaborativa, já iniciou o cumprimento da medida liminar, reconhecendo a pertinência da recomendação e intimando a empresa pericial para indicar profissional habilitado. Tal fato corrobora a correção do entendimento adotado em sede liminar e a necessidade de sua confirmação em caráter definitivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a decisão liminar de ID 13407149, reformar a r. decisão interlocutória agravada e determinar que a perícia seja conduzida por profissional com comprovada habilitação em Engenharia Civil, a ser formalmente indicado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar